Tribunal: TJPA
Processo: 0800025-67.2023.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800025-67.2023.8.14.9100

APELANTE: ROMARIO ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 E 309, DO CTB.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 256 DO CTB.
NÃO PROVIMENTO
. ANALISANDO OS AUTOS, VISLUMBRA-SE A PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, SENDO A DECISÃO JUDICIAL FULCRADA NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS CONFIRMADOS NA FASE JUDICIAL APTOS E SUFICIENTES À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS, DEMONSTRANDO QUE O APELANTE COMETEU O CRIME DA FORMA COMO DESCRITO NA DENÚNCIA.

APELANTE QUE EM FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL CONFESSOU NÃO TER HABILITAÇÃO E QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA, EQUIVALENTE A 12 LATAS DE CERVEJA, ANTES DE CONDUZIR A MOTOCICLETA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO, NÃO HAVENDO COMO SE PROMOVER A PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ROMÁRIO ANDRADE DOS SANTOS,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital da Comarca de Monte Dourado, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito.

De acordo com a denúncia, ID 20906703, em 29 de janeiro de 2023, o apelante foi preso e conduzido à delegacia por, em estado de embriaguez, conduzir uma motocicleta em alta velocidade, vindo a colidir com uma guarnição da polícia militar.

Conforme os autos, a guarnição da PM fazia ronda quando observou o ora apelante em alta velocidade e ao se aproximar a viatura pra fazer sua abordagem a motocicleta com ela colidiu, sendo constatado pelos ocupantes da viatura que o condutor da moto estava embriagado e que não possuía habilitação, sendo este encaminhado à delegacia para as providências cabíveis, onde confessou a ingestão de bebida alcoólica e que não possui habilitação, afirmando, contudo, não estar trafegando em alta velocidade.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora apelante pela prática da conduta tipificada nos arts. 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em ID 20906704, recebida a denúncia.

Em ID 20906712, resposta à acusação.

Em ID 20906726, Termo de Audiência, mídia em ID 20906728/38.

Em ID 20906745, Memoriais ministeriais.

Em ID 20906747, memoriais defensivos.

Em ID 20906748, proferida a Sentença condenatória que, reconhecendo a procedência da denúncia, condenou o ora apelante nas penas dos artigos 306 e 309 do CTB c/c art. 70 do CP, restando a cumprir pena final e definitiva de 01 ano de detenção e 10 dias multa, sendo esta substituída por uma pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade.

Em Recurso de Apelação, ID 20906771, requereu a defesa reforma da sentença para que a penalidade do apelante seja desclassificada para aquelas previstas no art. 256, do CTB.

Em contrarrazões, ID 20906773, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Nesta Superior Entrância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer, em ID 21321131, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ROMÁRIO ANDRADE DOS SANTOS,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital da Comarca de Monte Dourado, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

Pretende a defesa, em tópico único, que se promova a desclassificação da conduta do ora apelante para que seja ele penalizado administrativamente, nos termos do art. 256 do CTB.

Analisando as provas colecionadas aos autos, denota-se que a sentença não merece qualquer reparo, pois devidamente comprovados autoria e materialidade dos crimes pelos quais fora o apelante condenado.

Da leitura dos autos, vislumbra-se que, ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do Juízo sentenciante está de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos na fase judicial trouxeram certeza para a elucidação dos fatos, em especial aqueles prestados pelas testemunhas PM Ian Freitas e PM Alexandre da Silva Santos, colacionados em mídia nos autos e que aqui peço vênia para não reproduzir.

O ora apelante ao ser ouvido em Juízo, ID 20906736/38, confirmou ter ingerido bebida alcoólica antes de pegar a direção do veículo automotor, motocicleta, confirmando o que já relatara em sede inquisitorial onde relatou ter consumido o equivalente a uma caixinha de cerveja, não havendo que se falar em ausência de provas a uma condenação, pois, além das provas testemunhais ao norte referida, tem-se a confissão do apelante.

A materialidade do crime, portanto, está comprovada através dos autos do IPL, bem como pelos relatos das testemunhas que comprovaram estar o paciente em alcoolizado, assim como pela confissão deste, que afirmou não ter habilitação, sendo conveniente ressaltar que a alteração da capacidade psicomotora pode ser atestada tanto por exame clínico quanto por prova testemunhal, e os policiais militares ouvidos em Juízo foram unânimes em afirmar tal condição pelo ora apelante que, em sede judicial ratificou o que relatado em sede inquisitorial, confessando ter ingerido bebida alcoólica, aproximadamente 12 latas, não havendo, portanto, como se desclassificar sua conduta, pois o crime praticado é de perigo abstrato e não se trata de mera infração administrativa.

Pela improcedência do apelo foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto da manifestação peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“...Nada temos a reparar na Sentença condenatória. O Acusado nos dias dos fatos dirigia veículo embriagado e sem habilitação para tal. Essa conduta não constituiu simples infração administrativa e sim crime do art. art. 306 e 309, da Lei nº 9.503/97 Código de Trânsito Brasileiro- CTB.

O Ministério Público, na condição de custus legis, argui explicitamente (prequestiona), para análise, debate e julgamento pela Egrégia Turma de Direito Penal, em caso de provimento do recurso, o dissídio jurisprudencial e a contrariedade ‡ dispositivo de Lei Federal, nos seguintes termos:

É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que, o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) É de perigo abstrato, sendo possível a comprovação da alteração da capacidade psicomotora tanto pela gradação alcoólica quanto pelos sinais de embriaguez, atestados por exame clínico, prova testemunhal ou outros meios probatórios.”

Tem-se, portanto, diante das provas aos autos colacionadas, que a pretensão da defesa não encontra amparo no acervo probatório coligido aos autos, notadamente pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do recorrente, não pairando qualquer dúvida acerca dos crimes de trânsito a ele imputados. Logo, mostra-se suficiente o acervo probatório coligido aos autos, de modo a justificar a condenação do apelante pelos crimes previstos nos arts. 306 e 309, da Lei 9.503/97, inviabilizando, dessa forma, o acolhimento do pleito para desclassificação formulado pela defesa.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS VICIADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 1. Não conhecido o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, quando já concedido na sentença condenatória. 2. Comprovado o estado de embriaguez do acusado na condução de veículo automotor pelos depoimentos das testemunhas policiais e laudo pericial, a condenação pelo delito do art. 306, § 1º, II, do CTB é medida de rigor. 3. Impositiva a readequação da penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação de 03 (três) meses para 02 (dois) meses, para guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade. 4. Se a defesa foi patrocinada durante toda a instrução e fase recursal por advogado constituído e ausente comprovação de hipossuficiência, não faz jus aos benefícios da assistência judiciária. 5. Apelo parcialmente conhecido e, nesta extensão, pelo provimento em parte do recurso, apenas para reduzir o prazo de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 02 (dois) meses.(TJ-GO - APR: 54434298120208090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, Goiânia - UPJ Crimes de Trânsito, Ord Trib e Hipervulner, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Condução de veículo sob a influência de álcool. Artigo 306, da Lei n.º 9.503/97. Acusado surpreendido por policiais na condução de um automóvel, em via pública, sob influência de álcool. Relato do policial dando conta de sinais evidentes de embriaguez. Alegação de ausência de comprovação da materialidade, não verificada em laudos técnicos. Hipótese em que a embriaguez restou constatada por intermédio da prova testemunhal. Possibilidade. Inteligência do artigo 306, do CTB, na redação já vigente à época do fato (Lei n.º 12.760/12), que possibilitou a prova por outros meios. Negativa do acusado, isolada. Condenação de rigor. Penas bem dosadas. Substituição inviável, frente à reincidência e aos maus antecedentes. Regime semiaberto mantido. Suspensão da habilitação bem aplicada. Apelo improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500215-03.2022.8.26.0592 Adamantina, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 10/04/2023, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/04/2023)

Desse modo, não há que se falar em
desclassificação
, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria dos crimes narrados, sendo as provas suficientes a conduzir à certeza da autoria e materialidade dos delitos.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/11/2024